Tribunal: TJDFT
Processo: 0727588-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Jair Soares Número do processo: 0727588-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: RAFAEL VICTOR ALVES DOS SANTOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargador JAIR SOARES